Tribunal: TJMT
Processo: 1020483-85.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020483-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Sucumbência, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO JORGE ALVES ARAUJO - CPF: 544.401.301-00 (ADVOGADO), NEY COSTA - CPF: 039.170.611-04 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (PROCURADOR), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA RELATIVA A EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NULIDADE DA DECISÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES AFASTADAS. LAUDOS DIVERGENTES. O MAGISTRADO NÃO ESTÁ ADSTRITO AO LAUDO PERICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 371 DO CPC. DECISÃO QUE NÃO HOMOLOGOU OS LAUDOS PERICIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO RECURSO DESPROVIDO.

1- Analisando a petição recursal, observa-se que a insurgência quanto ao montante a ser apurado no cumprimento de sentença, guarda pertinência com o que restou decidido, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade. Quanto a preliminar de nulidade, onde o agravante defende a ausência de fundamentação do
decisum
, razão não lhe assiste, pois, do cotejo da decisão objurgada com o requerimento formulado por ambas as partes, denota-se que o Juiz de primeira instância, mesmo que sucintamente analisou todos os requerimentos ali contidos, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano. Preliminares afastadas.

2- Laudos produzidos nos autos. Não haveria como acolher os cálculos nem da Contadoria do Juízo, nem do perito contador nomeado, pois ambos divergem fundamentalmente. Bem ainda, no que tange especificamente ao laudo pericial, verifico que não restou claro, nem tão pouco conclusivo, não se mostrando suficiente para a exata definição quanto ao montante de discordância das partes relativo ao débito.

3- Diante da notória discrepância de resultados e da absurda existência de conclusão dúbia e contraditória nos cálculos realizados pela contadoria judicial e pelo perito contábil nomeado pelo Juízo, não há como homologar os respectivos cálculos, muito menos permitir o imediato levantamento de valores pelo exeqüente, neste momento processual.

4- Deve ser mantido o entendimento do Juízo
a quo
, que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, via de regra, não cabendo majoração do montante originalmente indicado pelo exequente/agravante, em atenção ao princípio da demanda, na forma do artigo 492 do Código de Processo Civil.

5- Não é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição ou improcedência da Exceção de Pré-executividade.

6.
O pedido de levantamento dos valores penhorados deve ser submetido ao Juízo de origem, após a apuração do montante a receber, devidamente atualizado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1020483-85.2022.8.11.0000– CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ

Agravante: NEY COSTA

Agravado: ITAU UNIBANCO S.A.

Número do Protocolo: 1020483-85.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NEY COSTA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença
da Ação Ordinária de Cobrança n. 0032645-94.2008.8.11.0041, Código 362782,
proposto contra a
ITAÚ UNIBANCO S.A.,
que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pela instituição financeira atinente ao excesso de execução por se encontrar preclusa, bem como, determinou que o cumprimento de sentença prosseguisse no valor indicado pelo credor quando este apresentou seu pedido de cumprimento de sentença, devidamente atualizado quando do pedido de penhora online, ou seja, nos termos da petição do credor:
“quantia de R$ 464.597,60 (quatrocentos e sessenta e quatro mil quinhentos e noventa e sete reais sessenta centavos), devidamente atualizada até a data do efetivo pagamento, bem como já aplicada a multa de 10%, e 10% de honorários obedecendo os artigos do 523, inciso II do CPC, no valor acima mencionado”.

Alega tratar-se na origem de cumprimento de sentença, referente à ação ordinária de cobrança e tutela de urgência, a qual foi julgada procedente, determinando a restituição ao exequente/agravante da monta de R$ 383.964,97; que diante da ausência de pagamento voluntário por parte da instituição financeira/devedora, a parte agravante pleiteou pela realização de penhora online da quantia de R$ 464.597,60 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), bem como, em caso de eventual penhora; que o banco executado perdeu o prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença (ID 64302205); que o Juízo do feito deferiu o pedido do Agravante de penhora online, sendo a penhora positiva e, após intimado, o banco Agravado apresentou exceção de pré-executividade aduzindo excesso de penhora; que, conforme certidão de ID 63085166, a instituição financeira não realizou o pagamento voluntário, nem tão pouco apresentou impugnação ao valor indicado para cumprimento da sentença, mas apenas a exceção de pré-executividade; que o Agravante apresentou Impugnação à Exceção de Pré- Executividade (ID 67590022), instruindo com demonstrativo de cálculos (ID 67590024) que indicavam o valor de R$ 383.964,97 (trezentos e oitenta e três mil, novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos); que diante da discrepância de valores apresentados pelo Agravante e pelo Agravado, o Juízo de piso determinou, por meio da decisão de ID 70603313, a remessa dos autos para Contadoria Judicial, sendo interposto o agravo de instrumento nº 1022408- 53.2021.8.11.0000 pelo agravante.

Assevera que, após a remessa dos autos à Contadoria do Juízo (ID 72766027), fora apresentado o valor de R$ 100.143,03 (cem mil, cento e quarenta e três reais e três centavos) (ID 73436369), o exequente, ora agravante, apresentou manifestação ao ID 74802096 apontando que os cálculos apresentados em planilha de ID 67590024 estavam em perfeita conformidade com a sentença proferida, não havendo que se falar em erro; novamente em razão das divergências de valores apresentados, mormente pelo fato de que o cálculo confeccionado pela contadoria judicial não observou os termos fixados em sentença, fora determinada realização de nova perícia contábil, sendo que o respectivo laudo apresentou valores R$ 2.104.298,83 (90702877); alega que sobre referido laudo, o agravado não se manifestou, operando preclusão consumativa e tácita em relação ao referido laudo de ID 90702877, conforme certidão nos autos; por sua vez, o laudo pericial do assistente técnico do agravante chegou a valores bem próximos, entendendo-se pelo pagamento da quantia total de R$ 2.281.940,96 (dois milhões, duzentos e oitenta e um mil, novecentos e quarenta reais e noventa e seis centavos).

Entretanto, registra que tramitado o feito, apresentadas as irresignações das partes quantos aos laudos periciais acostados, foi proferida decisão interlocutória em ID 94885980, tendo o julgador se manifestado contrário a todos os laudos apresentados, conforme trecho que se copia: [...]
tenho que nenhum dos cálculos merece homologação e nem tão pouco, merecem guarida os argumentos de ambas as partes quanto aos valores apurados. Prefacialmente, não vejo como acolher os cálculos nem da Contadoria do Juízo, nem do perito contador nomeado. Com efeito, ambas divergem fundamentalmente
(...).

Aduz, ainda, que a decisão recorrida entendeu pela preclusão quanto à alegação de excesso de penhora, por se tratar de matéria que deve ser apresentada em sede de impugnação, nos termos do artigo 525, §1º, inciso V do Código de Processo Civil, razão pela qual no ID 94885980 ora guerreado, rejeitando a exceção de pré-executividade e determinando o prosseguimento do feito com base no valor apresentado no momento do cumprimento de sentença ao dispor: “
De forma que entendo que o cumprimento de sentença deve prosseguir no valor indicado pelo credor quando apresentou seu pedido de cumprimento de sentença (Id 63085166 - Pág. 137/140), devidamente atualizado quando do pedido de penhora online (Id 64319272), ou seja, nos termos da petição do credor: “quantia de R$ 464.597,60(quatrocentos e sessenta e quatro mil quinhentos e noventa e sete reais sessenta centavos), devidamente atualizada até a data do efetivo pagamento, BEM COMO JÁ APLICADA A MULTA DE 10%, E 10% DE HONORÁRIOS OBEDENCENDO OS ARTIGOS DO 523, INCISO II NCPC, NO VALOR ACIMA MENCIONADO.
”

Em face da referida decisão, o agravante opôs embargos de declaração (ID 95402297), haja vista que a decisão não fez nenhuma referência aos documentos anexados pela parte credora, não trazendo fundamentação do porque os laudos periciais acostados não mereciam acolhimento, tampouco analisou os fundamentos e pedidos trazidos em sede de réplica, porém foram os embargos desprovidos, sem sequer fazer menção à condenação de honorários sucumbenciais, limitando-se a discorrer sobre a preclusão e sustentando inadequação da via eleita para demonstrar irresignação.

Busca o agravante a reforma da decisão “
devendo ainda o pleito prosseguir no que se refere aos valores já tidos como incontroversos, o que também não fora discorrido pelo douto Juízo de piso” (id nº 146608656)

Afirma que
“os valores depositados em juízo devem ser liberados, diante do reconhecimento de que são incontroversos, bem como em razão da preclusão do direito do agravado em impugná-los, motivos pelos quais os temas em comento devem ser rediscutidos por meio do presente agravo de instrumento, por previsão expressa em rol do artigo 1.015, tratando-se de pedido de reforma de decisão interlocutória em sede de cumprimento de sentença”. (id nº 146608656)

Requer, ao final,

a concessão da tutela antecipada recursal, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “para liberar os valores de R$ 464.597,60 (quatrocentos e sessenta e quatro mil quinhentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), bem como o valor de R$ 929.195,20 (ids 65253826 e 64864798), já depositados em juízo respectivamente em IDs 65253826 e 64864798, além de determinar o pagamento da quantia de R$ 888.148,16, referente à diferença dos valores incontroversos, conforme fundamentação supra; e no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida.

A medida liminar foi indeferida (ID nº 146964681).

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 150042179, onde preliminarmente pugna pelo não conhecimento do recurso, diante da violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito postula pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NEY COSTA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença
da Ação Ordinária de Cobrança n. 0032645-94.2008.8.11.0041, Código 362782,
proposto contra a
ITAÚ UNIBANCO S.A.,
que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pela instituição financeira atinente ao excesso de execução por se encontrar preclusa, bem como, determinou que o cumprimento de sentença prosseguisse no valor indicado pelo credor quando este apresentou seu pedido de cumprimento de sentença, devidamente atualizado quando do pedido de penhora online, ou seja, nos termos da petição do credor:
“quantia de R$ 464.597,60 (quatrocentos e sessenta e quatro mil quinhentos e noventa e sete reais sessenta centavos), devidamente atualizada até a data do efetivo pagamento, bem como já aplicada a multa de 10%, e 10% de honorários obedecendo os artigos do 523, inciso II do CPC, no valor acima mencionado”.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA NA CONTRAMINUTA

Na decisão recorrida, dentre outras medidas, o Juiz determinou que o cumprimento de sentença prosseguisse no valor indicado pelo credor quando este apresentou seu pedido de cumprimento de sentença, devidamente atualizado quando do pedido de penhora online. Na ocasião, o Magistrado singular não acolheu os cálculos nem da Contadoria do Juízo, nem do perito contador nomeado, ao fundamento de que os respectivos cálculos divergem fundamentalmente.

Analisando a petição recursal, observa-se que a insurgência quanto ao montante a ser apurado no cumprimento de sentença, guarda pertinência com o que restou decidido, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de cumprimento de sentença referente à ação ordinária de cobrança e tutela de urgência, a fim de cobrar diferenças inflacionárias relacionadas ao Plano Verão, Collor e outros, sendo

apresentada a contestação,

e ao final, foi julgada procedente os pedidos autorais, determinando a restituição do exequente no valor de R$ 383.964,97.

A sentença transitou em julgado, sendo apresentado incidente de cumprimento de sentença, pleiteando o recebimento da condenação, no valor de no valor de R$ 383.964,97, com o acréscimo dos honorários sucumbenciais e as devidas atualizações.

Na forma da intimação contida no Id 63085166 - Pág. 180 procedeu-se a intimação do executado para cumprimento espontâneo da sentença, conforme certidão 64302205.

Com efeito, diante da ausência de realização de pagamento voluntário pelo agravado, o agravante pleiteou pela realização de penhora online na monta de R$ 464.597,60 (quatrocentos e sessenta e quatro e quinhentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), bem como, em caso de eventual penhora, a intimação do agravado para se manifestar.

O pleito retro fora deferido, de tal sorte que houve o bloqueio integral do valor requerido.

O agravado se manifestou, oferecendo o bloqueio como garantia para a propositura de impugnação.

O agravante pleiteou pelo levantamento do valor bloqueado, bem como a indicação da preclusão do prazo do agravado para se manifestar (id nº 65371861) Acatando o pedido sobredito, o juízo deferiu o pedido, determinando a expedição de ofício à Conta Única do Poder Judiciário, para vincular aos

autos, os numerários bloqueados e transferidos, via Sistema SisbaJud. (ID 66580556).

O agravado apresentou Exceção de Pré-Executividade, arguindo o excesso no valor cobrado, indicando eventuais saldos bloqueados em cruzados, que teriam feito parte do cálculo no cumprimento de sentença, e que não poderiam ser executados, além disso, contestando, inclusive, não ser a responsável pela atualização dos valores encaminhados pelo Banco Central, ademais aduzindo valores que já teriam sido pagos ao agravante – Plano Color I, além do excesso no valor dos juros aplicados, aludindo que o valor correto dos cálculos deveria ser R$ 399.981,90 (trezentos e noventa e nove e novecentos e oitenta e um reais e noventa centavos) e menciona, por fim, sobre o enriquecimento sem causa do agravante, bem como, pleiteia pela suspensão do cumprimento de sentença (ID 66700134).

O agravante se manifestou contrariamente a exceção apresentada.

Concluso os autos, o Juiz do feito proferiu a decisão recorrida nos seguintes termos:

“Em razão da divergência do débito exequendo, apresentado em exceção de pré-executividade, ofertada pelo banco executado, consoante petição de Id 66700134, em que argumentou o excesso de execução, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para cálculo do débito, nos termos da sentença de Id 63085166 - Pág. 106/117 e decisão monocrática proferida no Id 32657971.

Vindo o cálculo, manifestem-se as partes, em 10 (dez) dias.

Ante a divergência das partes quanto ao débito, deixo de deferir a liberação dos valores penhorados na conta do banco, pedido de alvará postulado pelo credor na petição de Id 68325044.

Após o cálculo e manifestação das partes, renove-se a conclusão. (...)

Em face da respectiva decisão,
q
ue recebeu a exceção de pré-executividade interposta pela instituição financeira e diante da divergência do débito exequendo remeteu os autos à Contadoria Judicial para cálculo do débito, nos termos da sentença condenatório transitada em julgado, sendo interposto recurso de Agravo de Instrumento (autuado sob nº 1022408-53.2021.8.11.0000)

por NEY COSTA, ora agravante. Sob minha Relatoria, o recurso foi desprovido, nos moldes do teor da ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL – ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DE ACORDO COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA -

FACULDADE DO MAGISTRADO – FORMAÇÃO DE SEU CONVECIMENTO PARA O CORRETO DESATE DA CONTROVÉRSIA E PARA FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – DECISÃO MANTIDA

- RECURSO DESPROVIDO.

1. A Contadoria Judicial, de acordo com a atual sistemática do Código de Processo Civil, é um órgão auxiliar do Juízo, de sorte que diante da divergência de valores apresentado pelas partes e para se evitar o enriquecimento sem causa, necessário o encaminhamento dos autos ao contador judicial.

O auxílio técnico prestado pelos profissionais ali lotados volta-se a superar obstáculos constatados pelo Juiz na sua atuação jurisdicional. Se o Magistrado vê nos autos problemas que demandem a consulta de um contador judicial, não há que se questionar a razão para o envio do feito à Contadoria.

Não há violação a coisa julgada quando o cálculo a ser elaborado pela contadoria deverá ser realizado em observância aos parâmetros e critérios estabelecidos pelo título executivo judicial, respeitando a sentença transitada em julgada, conforme determinada pela própria decisão recorrida.

Se os valores penhorados já se encontram vinculados a Conta Única do Poder Judiciário, conforme certificado nos autos, não se fala em perigo ao agravante de não recebimento do bem jurídico almejado.

Recurso desprovido
.”

(ID nº 79492629 - págs. 1-4 – PJE em 1ª instância)

Neste contexto,o Juízo singular determinou a remessa dos autos à Contadoria.

Aportando-se aos autos o cálculo da Contadoria Judicial, e, a discordância das partes, entendeu o Juízo pela necessidade de realização de perícia contábil, nomeando perito contador.

O laudo pericial apresentado pelo perito contábil nomeado alcançou valores discrepantes dos respectivos cálculos apresentados (Do cumprimento de sentença, da instituição financeira e da Contadoria Judicial).

Reapresentou o laudo pericial, parcialmente modificado, o perito contábil. Na sequência, intimadas as partes, concordou o exequente com o laudo e o banco discordou do montante apurado.

Após, sobreveio a decisão agravada, que colaciono na parte que importa:

“ (...) Apesar dos esclarecimentos prestados, tanto pelo Contador do Juízo, quanto pelo perito contador nomeado nos autos, tenho que nenhum dos cálculos merece homologação e nem tão pouco, merecem guarida os argumentos de ambas as partes quanto aos valores apurados.

Prefacialmente, não vejo como acolher os cálculos nem da Contadoria do Juízo, nem do perito contador nomeado. Com efeito, ambas divergem fundamentalmente
.

Bem ainda, no que tange especificamente quanto ao laudo pericial, verifico que não restou claro, nem tão pouco conclusivo, não se mostrando suficiente para a exata definição quanto ao montante de discordância das partes relativo ao débito.

Ademais, mesmo com a resposta dos quesitos, entendo que não esclareceu adequadamente as razões que o conduziram à conclusão do laudo, concluindo que o devedor excipiente, tornou-se devedor de tal monta, que não se fez possível aferir os parâmetros vertidos da quantia devida apresentada.

Considerando a situação fática, não entendo primeiro necessária a realização de apuração, uma vez que a matéria alegada em sede de exceção de pré-executividade (excesso de execução), não pode ser arguida em exceção, pois deveria ter sido alegada em impugnação ao cumprimento de sentença, no entanto, já se encontrava transcorrido o prazo da impugnação, portanto, preclusa a matéria de excesso de execução.

E, ainda nesse sentido, não vejo pertinência, uma vez que inoportuna, a elaboração de novo laudo pericial e/ou esclarecimentos pelo perito, para o enfrentamento dos pontos relacionados ao cumprimento de sentença.

Com efeito, na forma já esclarecida, descabida a alegação de excesso extemporânea.

Além disso, possuo o entendimento de que deve prosseguir o cumprimento da sentença, via de regra, não cabendo majoração do montante originalmente indicado pelo exequente, violando o princípio da demanda, na forma do artigo 492 do Código de Processo Civil.

No entanto, o cerne da discussão dos autos não pode fugir do rol do art. 803 do CPC.

In casu, apresentou o exequente/excepto a petição requerendo o cumprimento da sentença, Id 63085166 - Pág. 137/140, em abril/2011, já aduzindo a inércia do devedor e pedindo pela penhora online, argumentando o silêncio do executado, ora excipiente.

Conforme certidão de Id 63085166 - Pág. 180, o banco apesar de intimado não cumpriu a sentença, nem tão pouco apresentou impugnação ao valor indicado pelo credor para cumprimento da sentença.

Desta forma, considerando as particularidades dos autos, por quanto tempo deve prosseguir a discussão quanto ao montante do débito apesar de já preclusa a matéria em discussão?!

Sabe-se que a exceção de pré-executividade é um instrumento de defesa incidental, que pode ser utilizado pela parte passiva de uma ação de execução para pedir ao julgador que reavalie, regularize ou nulifique o processo, pois o mesmo apresenta algum problema de ordem pública ou mérito.

A matéria alegada, que trata especificamente do excesso de execução, encontra guarida no art. 525, §1º, inciso V do CPC, e deveria ter sido arguida no prazo do art. 525, em que, na forma da certidão de Id 63085166 - Pág. 180, silenciou o banco, apesar de devidamente intimado.

Não vejo como se discutir e debater matérias preclusas em sede de exceção de pré-executividade, visto que própria à discussão em impugnação ao cumprimento de sentença, consoante dicção do art. 520, § 1º c/c o art. 525, § 1º, V, todos do CPC, imperativo reconhecer a absoluta inadequação da via eleita para demonstrar o alegado excesso de execução, na forma alegada pelo banco executado.

Portanto, a matéria se encontra preclusa.

Com efeito, reconheço caracterizada a negligência do devedor que, não tendo impugnado o cumprimento de sentença, deu causa ao surgimento das condições necessárias à ocorrência do fenômeno da preclusão temporal. (...) calha também pontuar que, no caso em análise, o devedor não se insurgiu mediante impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que, não realizando o ato que lhe competia, e do qual não pode alegar desconhecimento, a pretensão do excipiente foi alcançada pelo fenômeno da preclusão temporal.

Transcorrido o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, como aconteceu no caso em apreço, todas as matérias defensivas elencadas no art. 525, § 1º, do CPC, dentre elas a relativa a excesso de execução, tal como previsto no inciso V do dispositivo, passível de ser impugnada pelo executado, foram atingidas pela preclusão.

E neste sentido, almeja o excipiente, portanto, fomentar discussão de questão preclusa em patente violação ao previsto no art. 507 do CPC, que diz: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Enfim, a conduta do excipiente foi nitidamente caracterizada pela desídia, porque deixou transcorrer o prazo processual para impugnar o cumprimento provisório de sentença e para debater o excesso de execução alegado.

Lamentável, vale aqui a antiga máxima: “dormientibus non succurrit jus” (o direito não socorre aos que dormem).

Portanto, diante de tais evidências, outro caminho não resta ao julgador senão concluir pela rejeição do pleito.

Por todo o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, apresentada pelo devedor.

De forma que entendo que o cumprimento de sentença deve prosseguir no valor indicado pelo credor quando apresentou seu pedido de cumprimento de sentença (Id 63085166 - Pág. 137/140), devidamente atualizado quando do pedido de penhora online (Id 64319272), ou seja, nos termos da petição do credor: “quantia de R$ 464.597,60(quatrocentos e sessenta e quatro mil quinhentos e noventa e sete reais sessenta centavos), devidamente atualizada até a data do efetivo pagamento, BEM COMO JÁ APLICADA A MULTA DE 10%, E 10% DE HONORÁRIOS OBEDENCENDO OS ARTIGOS DO 523, INCISO II NCPC, NO VALOR ACIMA MENCIONADO.”.

Em face da referida decisão, o agravante opôs embargos de declaração, ao fundamento de que a decisão embargada não fez nenhuma referência aos documentos anexados pela parte credora, não trazendo fundamentação do porquê os laudos periciais acostados não foram homologados, tampouco analisou os fundamentos e pedidos trazidos em sede de réplica.

Em sede de agravo de instrumento, sustenta que peticionou nos aludidos embargos que,
“no dia 03 de agosto, decorreu o prazo para que o executado Banco Itaú S/A pudesse se manifestar sobre o laudo pericial. Nesse sentido, diante da inércia, visto que não houve manifestação, e conforme o despacho de Id nº 90192902 que dispôs que a não manifestação acarretaria em concordância tácita, o executado não fez qualquer ressalva ao documento, precluindo seu direito à manifestação.”

Defende que o perito nomeado pelo Juízo apresentou a perícia contábil, que apurou um crédito em favor do agravante na importância de R$ 2.104.298,83 (dois milhões, cento e quatro mil e duzentos e noventa e oito reais e oitenta e três centavos) próximo ao valor apresentado em parecer de assistente técnico do agravante, elaborado por perito contábil, que indicou saldo devedor de R$ 2.281.940,96 (dois milhões, duzentos e oitenta e um mil, novecentos e quarenta reais e noventa e seis centavos), laudos ignorados pelo Juízo
a quo
.

Assevera que os laudos periciais de ID 89903913 e o laudo de ID 91359867 são as provas essenciais para saneamento do feito, implicando, por sua vez, em instrumento necessário também ao deslinde do feito, sobretudo em uma ação de cumprimento de sentença, cuja condenação depende do mesmo para formação do livre convencimento do magistrado.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

De proêmio, quanto a preliminar de nulidade, onde o agravante alega

a ausência de fundamentação do
decisum
, razão não lhe assiste, pois, do cotejo da decisão objurgada com o requerimento formulado por ambas as partes, denota-se que o Juiz de primeira instância, mesmo que suscintamente, analisou todos os requerimentos ali contidos, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Com relação ao argumento posto pelo agravante, que pretendia a homologação do laudo pericial, percebe-se que o Juiz singular averiguou a petição, razão pela qual concluiu que: “ (...)
Não haveria como acolher os cálculos nem da Contadoria do Juízo, nem do perito contador nomeado. Com efeito, ambas divergem fundamentalmente. Bem ainda, no que tange especificamente quanto ao laudo pericial,
verifico que não restou claro, nem tão pouco conclusivo, não se mostrando suficiente para a exata definição quanto ao montante de discordância das partes relativo ao débito
(...)” (destaquei).

Não obstante, o STF já firmou entendimento no sentido de ser desnecessária a apreciação de todos os argumentos, incumbindo ao Magistrado apenas declinar os motivos que embasaram sua decisão.

Senão vejamos:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSRUMENTO. (...). DESNECESSIDADE DE O ÓRGÃO JULGADOR REBATER TODAS AS TESES SUSCITADAS. AGRAVO IMPROVIDO.
(...). III - O órgão julgador não está obrigado a rebater todas as teses jurídicas apresentadas pelo recorrente
. IV - Agravo regimental improvido".
( AI 769925 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 19/10/2010, DJe-220 DIVULG 16-11-2010 PUBLIC 17-11-2010 EMENT VOL-02432-01 PP-00119 LEXSTF v. 32, n. 384, 2010, p. 114-120)".
(destaquei)

Superada essa preliminar, passo ao exame do mérito propriamente dito. Insurge-se o exequente/agravante contra a decisão que não homologou o cálculo realizado por perito contábil nomeado pelo Juízo, concluindo pelo seguimento do feito
, considerando o valor indicado pelo credor quando este apresentou seu pedido de cumprimento de sentença.

Destarte, incumbe ressaltar que o Juiz
a quo
não está adstrito ao laudo apresentado pelo Sr. Perito contábil, cumprindo ao magistrado a análise das ponderações técnicas com o caso em análise.

Reza o teor do art. 371 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 371.

O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Dessa feita, o Juiz não esta adstrito ao laudo pericial, podendo tomar sua convicção com outros elementos e fatos provados nos autos.

Prova é a verdade resultante dos elementos probatórios, que nasce de sua avaliação pelo Juiz, em sua liberdade de exame, mas frente a um dever de justiça.

O nosso diploma processual civil adotou o sistema da persuasão racional no tocante ao critério na apreciação das provas pelo Juiz.

Sobre este sistema ensina MOACYR AMARAL DOS SANTOS:

“o juiz apreciará livremente a prova, reza o art. 131 do Código. Pareceria, assim, que o Código teria instituído o sistema da livre convicção ou da íntima convicção. Mas não é assim. Efetivamente, o juiz brasileiro é livre na apreciação dos elementos de prova, no sentido de que deve pesar as provas colhidas, apreciá-las e submetê-las aos rigores de seu raciocínio esclarecido e desapaixonado, e formar convicção, quanto à verdade daí surgida, ao abrigo de qualquer constrangimento usual
. É livre, porque, como investigador da verdade, não está sujeito de forma absoluta a seguir regras que atribuam valor qualitativo aos meios de prova, mas, ao contrário, tem a faculdade de atribuir-lhes a eficácia que resultar da influência que exercem em sua consciência. Mas a liberdade na formação da convicção não vai ao arbítrio, pois deverá exercê-la com respeito a condição que a lei lhe impõe
.”
(Comentários ao Código de Processo Civil, volume IV, 2ª edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 1977, pág. 22 - destaquei).

De outro lado, o destinatário da prova é o juiz, cabendo a ele determinar as provas necessárias ao deslinde da controvérsia.

A irresignação do agravante cinge-se a decisão que não homologou os cálculos apresentados em laudo pericial contábil, tendo em vista que a perícia não apresentou elementos de convicção suficientes para que os cálculos apresentados fossem homologados.

De fato, analisando o feito principal (protocolo n.º 0032645-94.2008.8.11.0041) observa-se que se encontram presentes, em ordem sequencial, 5 (cinco) cálculos judiciais, todos com resultados distintos entre si.

O primeiro, realizado em 17 de agosto de 2021 (ID nº 63295055 - págs. 1-3 -PJE em 1ª instância) elaborado pela parte exequente quando se iniciou o cumprimento de sentença,
concluiu pela existência de débito do devedor/agravado no importe de
R$ 383.964,97 (trezentos e oitenta e três mil, novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos
)
. O segundo, realizado em 20 de setembro de 2021 (ID nº 66700128 - págs. 1-2 – PJE em 1ª instância), juntado quando da apresentação da exceção de pré-executividade pelo Banco/executado,
trouxe o débito exequendo no valor de R$ 64.615,70 (sessenta e quatro mil, seiscentos e quinze reais e setenta centavos)
. O terceiro, elaboradora pela Contadoria Judicial da Capital na data de 15/12/2021, concluiu pela existência de dívida do devedor/agravado no total de
R$ 101.744,81 (cento e um mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos)
(ID nº 73436367 - págs. 1-4 – PJE em 1ª instância)
. O quarto foi elaborado por perito contábil nomeado pelo Juízo singular(data de 25/07/2022, ID nº 90702877 - págs. 1-13 – PJE em 1ª instância), e, alcançou a soma de
R$ 2.104.298,83 (dois milhões, cento e quatro mil e duzentos e noventa e oito reais e oitenta e três centavos).
O quinto e último, confeccionado por perito contábil, contratado unilateralmente pelo agravante, parecer técnico contábil, apurou o valor a ser executado de
R$ 2.281.940,96 (dois milhões, duzentos e oitenta e um mil, novecentos e quarenta reais e noventa e seis centavos)
.

Nesta senda, cabe destacar que, diante de tal insegurança, o laudo pericial apresentado com a consequente homologação dos cálculos apresentados pelo Sr. Perito não se mostra adequado a decidir o cumprimento de sentença.

Assim, conclui-se que é no mínimo inseguro permitir que, ao cabo dessa discussão em sede de cumprimento de sentença, sejam homologados os últimos cálculos produzidos, notadamente quando existentes dois resultados distintos e antagônicos realizados também pela contadoria judicial em datas anteriores. Não é razoável ao magistrado, portanto, escolher por este último sem qualquer justificativa. Nesses casos, a insegurança jurídica deve dar lugar à cautela na condução do feito, não se justificando a adoção de um dos resultados periciais quando todo o processo demonstra a necessidade de submissão da matéria a nova perícia judicial.

Neste aspecto, diante da notória discrepância de resultados e da absurda existência de conclusão dúbia e contraditória nos cálculos realizados pela contadoria judicial e pelo perito contábil nomeado pelo Juízo, não há como homologar os respectivos cálculos, muito menos permitir o imediato levantamento de valores pelo exeqüente, neste momento processual.

Ademais, em suas razões recursais, o agravante não postulou por nova perícia, sendo certo que apontou em sua inicial (cumprimento de sentença), o cálculo que entende devido, constando ali o montante de R$ 464.597,60 (quatrocentos e sessenta e quatro mil quinhentos e noventa e sete reais sessenta centavos). Apenas agora, depois de realizado vários cálculos no feito, e, quando apurado um valor maior a receber, o exequente ignora o cálculo apresentado no cumprimento de sentença, sem apontar onde estaria a inexatidão do montante inicialmente apurado.

Assim sendo, deve ser mantido o entendimento do Juízo
a quo
, que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, via de regra, não cabendo majoração do montante originalmente indicado pelo exequente/agravante, em atenção ao princípio da demanda, na forma do artigo 492 do Código de Processo Civil.

Noutra vértice, aduz o agravante que é cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade visto que a instituição financeira/agravada buscou protelar o processo executório de modo a atribular a marcha processual.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição ou improcedência da Exceção de Pré-executividade.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO RECONHECIDO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Na forma da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é"de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da Republica. A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator)- constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir"(STF, AI 825.520-AgR-Ed, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/09/2011). Em idêntico sentido: STJ, AgRg no RMS 47.440/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2015. II. Caso concreto em que não há se falar em ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC, haja vista que, ainda que de forma sucinta, foi expressamente acolhido, pelo Tribunal de origem, como razão de decidir, o fundamento expendido no parecer apresentado, àquela Corte de Justiça, pelo Ministério Público Estadual, no sentido de que, ainda que a exceção de pré-executividade tenha sido oposta com a finalidade de retardar a expedição e a inscrição do precatório, em favor dos ora agravantes, até o dia 30/06/2009, o Município agravado não obteve êxito em seu propósito, tendo em vista que referido precatório foi regularmente pago, em dezembro de 2011. III. É pacífico nesta Corte o entendimento segundo o qual a análise da existência do elemento subjetivo necessário à caracterização da prática de atos atentatórios à dignidade da justiça implicaria reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, na forma da Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ ( AgRg no AREsp 658.690/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 26/03/2015; AgRg no AREsp 453.371/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/08/2014; AgRg no AREsp 382.939/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/09/2013). IV.
O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão no sentido de que" não é cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade julgada improcedente
"(STJ, EREsp 1.048.043/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL, DJe de 29/06/2009). Em idêntico sentido: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.443.450/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2014; STJ, AgRg no REsp 1.162.737/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe de 16/06/2014; STJ, AgRg no REsp 1.130.549/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 28/10/2013. V. Agravo Regimental improvido."
(STJ - AgRg no AREsp 197.772/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 20/11/2015).

O TJMT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Não é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição ou improcedência da Exceção de Pré-executividade.”

(TJ-MT - AI: 10019591120208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2020).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA SOLIDARIAMENTE PELAS DÍVIDAS EXISTENTES DA ANTECESSORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quando as provas existentes nos autos demonstram que a sucessora/Agravante continuou a exercer atividade idêntica ao da executada/antecessora que mesmo com outra razão social, instala-se no mesmo endereço e continua a mesma atividade deve-se reconhecer a sucessão irregular entre as empresas. Se as evidências reunidas nos autos indicam a configuração de sucessão empresarial, impõe-se à sucessora responsabilidade de responder por débitos contraídos pela executada/antecessora no exercício de suas atividades.
Não são devidos honorários advocatícios quando a exceção de pré - executividade é julgada improcedente havendo continuidade da execução por se tratar de incidente processual."

(TJMT - N.U 1003287-78.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado)

Em relação a manifestação de ID nº págs. 1-6, consigno que a matéria ali tratada, não guarda pertinência com a decisão impugnada, datada de 12/09/2022.

A decisão interlocutória proferida 17/10/2022, que em sua parte dispositiva deferiu os pedidos do patrono, Dr. Fábio Sales Vieira, quanto a reserva dos honorários de sucumbência arbitrados na sentença, no percentual de 20% (vinte por cento) do montante fixado na sentença, entre outras determinações, não foi objeto de recurso, restando, inclusive, esgotado o prazo recursal.

Quanto ao pedido de levantamento dos valores penhorados, este deve ser submetido ao Juízo de origem, após a apuração do montante a receber, devidamente atualizado.

Portanto, escorreita a decisão singular.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023